Tribunal: TCU
Processo: 007.847/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9137/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso 172/2011, registro Siafi 667850, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Secretaria Especial da Casa Militar, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Recuperação de estradas, Vias Urbanas, obras de arte e barragens no município de Goiana/PE ". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 566.810,56, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Mario Cavalcanti de Albuquerque, Carlos Alberto D Albuquerque Maranhão Filho, e às empresas Hidromax Construções Ltda, FRF Construções Ltda e JLPM Construções Ltda; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que não houve irregularidades passíveis de imputação de débito aos responsáveis no âmbito da execução do Termo de Compromisso 0172/2011, ao contrário do proposto pelo tomador de contas e pelo controle interno; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 73); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 76); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 007.847/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto D Albuquerque Maranhão Filho (XXX.879.264-XX); FRF Construções Ltda (07.693.988/0001-60); Hidromax Construções Ltda (03.366.083/0001-25); JLPM Construções Ltda (11.650.072/0001-09); Mario Cavalcanti de Albuquerque (XXX.327.464-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nivaldo Lucio de Oliveira Junior (38328/OAB-PE) e Manuela Carapeba Lucio (25325/OAB-PE), representando FRF Construções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.